Tribunal: TJES
Processo: 5004777-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004777-07.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: AMABILI SANTANA SILVA E OUTRO

AGRAVADO: JOAQUIM NEPOMUSCENO DA SILVA JUNIOR

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFASTAR A DECLARAÇÃO DE POBREZA. RECURSO PROVIDO.

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte requerente somente pode ser afastada mediante a apresentação de elementos concretos que demonstrem sua capacidade financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

2. A existência de patrimônio a ser partilhado, sem liquidez imediata, não caracteriza, por si só, a suficiência econômica da parte requerente, uma vez que não se traduz em disponibilidade financeira imediata.

3.
A eventual possibilidade de obtenção de recursos financeiros futuros não constitui fundamento idôneo para o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, cabendo à parte contrária impugná-lo com provas concretas.

4
. No caso em análise, não foram apresentados elementos probatórios capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência do agravante.

5
.

6. Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a
Segunda
Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
,

DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ________ de ________ de 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004777-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AMABILI SANTANA SILVA e outros

AGRAVADO: JOAQUIM NEPOMUSCENO DA SILVA JUNIOR

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004777-07.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: AMABILI SANTANA SILVA E OUTRO

AGRAVADO: JOAQUIM NEPOMUSCENO DA SILVA JUNIOR

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFASTAR A DECLARAÇÃO DE POBREZA. RECURSO PROVIDO.

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte requerente somente pode ser afastada mediante a apresentação de elementos concretos que demonstrem sua capacidade financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

2. A existência de patrimônio a ser partilhado, sem liquidez imediata, não caracteriza, por si só, a suficiência econômica da parte requerente, uma vez que não se traduz em disponibilidade financeira imediata.

3.
A eventual possibilidade de obtenção de recursos financeiros futuros não constitui fundamento idôneo para o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, cabendo à parte contrária impugná-lo com provas concretas.

4
. No caso em análise, não foram apresentados elementos probatórios capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência do agravante.

5
.
Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a
Segunda
Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
,

DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 24 de março de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004777-07.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: AMABILI SANTANA SILVA E OUTRO

AGRAVADO: JOAQUIM NEPOMUSCENO DA SILVA JUNIOR

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente
.
P
revê o art. 98 do Código de Processo Civil que ‘A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei’.

Há presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não tem condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família, a qual somente pode ser afastada pelo magistrado quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a sua concessão (art. 99, §§ 2º e 3º, CPC).

E o deferimento da assistência judiciária gratuita não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão do benefício sob o seguinte fundamento:

In casu
, a autora ajuizou a presente demanda com a finalidade de decretação do divórcio e partilha de bens, cujo valor estimado chega a cifra de R$ 150.962,00 (cento e cinquenta mil, novecentos e sessenta e dois reais).

É certo que a requerente lista nos autos os bens adquiridos pelo ex-casal, afirmando estarem sob a posse exclusiva do requerido ou terem sido vendidos por este, sem devida divisão de sua cota-parte, embora, não tenha feito prova de tais alegações. Entretanto, destaque-se que os bens descritos na inicial superam o que se pode chamar de módico o que traz a suposição de possibilidade para arcar com os ônus do processo. Considerando-se, todavia, que a disponibilidade de verba possa não ser imediata, visto o bem estar em posse do requerido, pode-se presumir a indisponibilidade momentânea para arcar com as custas do processo.

Nesse sentido, é assente o entendimento jurisprudencial de que, em se constatando a indisponibilidade dos bens, é possível, não o deferimento de gratuidade da justiça, mas postergar o pagamento de custas para que ocorra ao final do processo, entrementes é preciso que haja requerimento nesse sentido.

Pelo exposto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça.

No caso em análise, não foram apresentados elementos probatórios capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

A agravante comprovou que auferia renda no valor de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), relativo ao cargo de “encarregado de turma” vinculado ao Município de Água Doce do Norte e, atualmente, conforme informado pelo próprio agravado, aparentemente, tem contrato de estágio vigente em academia de ginástica, o que, certamente, não é capaz de ilidir a presunção de hipossuficiência financeira declarada.

A existência de patrimônio a ser partilhado, constituído de edificação abrangendo dois lotes de terra, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), igualmente, não indica a possibilidade financeira, mas apenas econômica, sem liquidez imediata.

Eventual disponibilidade de recursos financeiros em momento ulterior, não pode ser considerado para indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, reservando-se como contraprova para possível impugnação pela parte contrária.

Por tais razões,
dou
provimento ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)